Tribunal: TJMT
Processo: 0023205-55.2012.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023205-55.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[A. D. U. D. A. (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), DIRCE DIAS URUGUAY DE ALMEIDA - CPF: 513.551.591-72 (APELADO), LUIZ ELOY DE PAIVA HARTOG - CPF: 201.630.459-68 (APELANTE), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), DIRCE DIAS URUGUAY DE ALMEIDA - CPF: 513.551.591-72 (REPRESENTANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUROS DE MORA TERMO INICIAL É DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 54 STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL É A DATA DA SENTENÇA – SÚMULA 362 STJ- PREQUESTIONAMENTO – HONORÁRIOS REACUSAIS MAJORADOS ART.85, §11 NCPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Se a obrigação é extracontratual, impõem-se juros de mora a partir do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ. A seu tempo, a correção monetária será computada a partir da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ.

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS ELOY DE PAIVA HARTOG, contra a sentença de ID:32375012 e 32375013, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Indenização por Danos Estéticos c/c Danos Morais nº 0023205-55.2012.8.11.0002, movida em desfavor de A.D.U.D.A. representado por sua genitora DIRCE DIAS URUGUAY DE ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I do NCPC; condenando o requerido apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, e, R$5.000,00 (cinco mil reais), por danos estéticos sofridos; ambas condenações devidamente corrigidas monetariamente da data da sentença ( Súmula 362 do STJ), e juros legais da data do evento danoso, 14.06.2012 (Súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, arcará cada parte com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, este fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, sendo uma parte pagará ao patrono da parte adversa, art.85 do NCPC; observado o disposto no art. 98, §3º do NCPC, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Em suas razões de ID:32375016 e 32375017 alega :
(i)

que o tanto o termo inicial da correção monetária quanto dos juros devem ser a data da publicação da sentença.
Prequestionando a matéria. Pugnando ao final

pela reforma da sentença afim de fixar os termos iniciais de correção monetária e juros legais na forma supracitada.

Contrarrazões de ID:32375019, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

A Douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer ID:34826515.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020